Tribunal: TJDFT
Processo: 0718638-77.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO TEMPORÁRIA POR MORTE. MENOR SOB A GUARDA DA AVÓ. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DO RÉU E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.
I – Caso em exame
1. A ação – Obrigação de fazer consistente no reconhecimento do direito da autora, menor de idade, ao recebimento de pensão temporária por morte da sua avó, que detinha sua guarda judicial.
2. Decisão anterior – A sentença julgou procedente o pedido para condenar o réu à concessão do benefício da pensão temporária por morte à autora e ao pagamento das parcelas retroativas à data do falecimento.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar o direito da autora ao recebimento de pensão por morte da sua avó, que detinha a sua guarda judicial, com efeitos financeiros retroativos à data do óbito.
III – Razões de decidir
4. A autora demonstrou sua dependência econômica em relação à sua avó, que detinha sua guarda judicial desde 2011 e arcava com suas despesas desde o seu nascimento, o que autoriza a concessão do benefício da pensão temporária por morte da servidora pública, com fundamento na interpretação dos arts. 227 da CF/1988 e 33, § 3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que sem previsão expressa no rol de beneficiários constante da Lei Complementar Distrital no 769/2008.
IV – Dispositivo
5. Apelação do réu e remessa necessária desprovidas.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; Lei no 8.069/1990; Lei Complementar Distrital no 769/2008, arts. 13 e 30-A, II, “a”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1698314, 07039459320218070018, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023; TJDFT, Acórdão 1679653, 07047946520218070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023.